Tribunal: TJMT
Processo: 22042-30.2018.8.11.0002
Órgão julgador: AMINI HADDAD CAMPOS
Órgão colegiado: Julgado em 23/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
19/06/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.AMINI
Sua sessão expira em:
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
9min58s
Judiciário
sexta-feira, 19/06/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20190002460302
Número do Processo: 8022042-88.2018.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30272 - Juizado Especial da Fazenda Pública
Juiz Solicitante do Bloqueio: Amini Haddad Campos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 523.203.591-68
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Maria da Conceição Rocha Santana
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
03.507.415/0001-44 - ESTADO DE MATO GROSSO
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 12.000,00 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Amini
29/03/2019 Cumprida 01/04/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 12.000,00
18:31 integralmente. 04:23
Campos
12.000,00
Transf. Valor
ID:072020000007270582
Amini
19/06/2020 Instituição:BANCO DO
Haddad 9.000,00 Não enviada - -
12:57:21 BRASIL SA
Campos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Amini Réu/executado
29/03/2019 29/03/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 sem saldo 0,00
18:31 19:56
Campos positivo.
0,00

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
29/03/2019 Bloq. Valor Amini 12.000,00 (02) 0,00 30/03/2019
18:31 Haddad Réu/executado 05:45
Campos sem saldo
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1592582238265 1/319/06/2020 BacenJud 2.0
positivo.
0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
contas
Amini
29/03/2019 inativas, ou a 29/03/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 0,00
18:31 instituição não 22:53
Campos
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
0,00

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 36.000,00 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Amini integralmente,
29/03/2019 29/03/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 afetando 12.000,00
18:31 19:56
Campos depósito a
prazo.
12.000,00
Amini
19/06/2020
Desb. Valor Haddad 12.000,00 Não enviada - -
12:57:21
Campos

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Amini
29/03/2019 Cumprida 01/04/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 12.000,00
18:31 integralmente. 04:23
Campos
12.000,00
Transf. Valor
ID:072020000007270590
Amini
19/06/2020 Instituição:BANCO DO
Haddad 9.000,00 Não enviada - -
12:57:21 BRASIL SA
Campos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral

CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1592582238265 2/319/06/2020 BacenJud 2.0
29/03/2019 Bloq. Valor Amini 12.000,00 (12) 12.000,00 01/04/2019
18:31 Haddad Cumprida 04:15
Campos integralmente,
afetando
depósito a
prazo.
12.000,00
Amini
19/06/2020
Desb. Valor Haddad 12.000,00 Não enviada - -
12:57:21
Campos

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Amini Réu/executado
29/03/2019 30/03/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 sem saldo 0,00
18:31 05:45
Campos positivo.
0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
contas
Amini
29/03/2019 inativas, ou a 29/03/2019
Bloq. Valor Haddad 12.000,00 0,00
18:31 instituição não 22:53
Campos
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
0,00

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://bacenjud2.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1592582238265 3/3